Tribunal: STF
Processo: ARE 1392139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DIVISÃO JUDICIAL AMIGÁVEL DE IMÓVEL COMUM URBANO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO DEFESA. AGRAVO RETIDO: AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ESCOPO NO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC/1973. RECURSO DE APELAÇÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. REGRA GERAL DE COMPOSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DE MANEIRA EXCLUSIVA, MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LASTRO TEMPORAL NECESSÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE OS APELANTES RECLAMAVAM A POSSE EXCLUSIVA EFETUADA PELO APELADO SOBRE A ÁREA EM COMUM. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTIGO 1.326 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR QUE SERÁ APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGUNDA RÉ EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO, ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO RECEBEU O REPASSE DOS ALUGUÉIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, o conjunto probatório produzido revela o descumprimento dos requisitos legais aptos a ensejar a usucapião, diante da demonstração de oposição à posse pelos coproprietários.



    Em seu depoimento pessoal, o requerido CLAUDIO SCHMUCKER (mov.173.5) disse que a posse da área comum nunca foi reclamada pelos autores; que nunca repassou valores de aluguéis; que teve desavenças com Marcos Koppen, pai do autor WILLIAN KOPEN; que WILLIAN utiliza uma garagem do imóvel.



    O réu não nega que fez uso exclusivo da área em comum, mas apenas aduz que o exercício da posse sobretal área nunca foi reclamado.



    Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento são uníssonos quanto ao fato de que o réu exercia posse exclusiva sobre a área. Ocorre que, pelo depoimento das testemunhas Everson Martins Barbosa, Josemar Cordeiro dos Santos, Poliane Santiago Batu e dos informantes Leilson Martins Barbosa e Maicon Koppen, denota-se que os autores sempre reclamaram o uso dessa área em comum, caracterizando, portanto, a precariedade da posse exercida pelo réu CLÁUDIO SCHUMUCKER.



    (...)



    Ainda que se considere os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, não se pode ignorar que elesapenas corroboram o uso exclusivo do imóvel pelo réu.



    Assim, a simples tolerância dos coproprietários para que o réu continuasse explorando o imóvel, no presente caso, leva à conclusão de que a sua posse não era com ânimo de dono.



    Como se sabe, a posse ad usucapionem é aquela exercida, com animus domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente, durante o lapso prescricional estabelecido em lei.



    Assim, como comprovada a precariedade da posse exercida pelo réu, deve ser reformada a sentença em que foi acolhida a tese de usucapião arguida como defesa, pois ausentes os requisitos para a prescrição aquisitiva, que é a posse com animus domini e o tempo mínimo de posse.



    (...)



    Restou comprovado que o réu CLÁUDIO SCHUMUCKER sempre locou a área havida em comum, percebendo sozinho os frutos advindos dos contratos de locação, o que caracteriza seu verdadeiro enriquecimento ilícito.



    Outrossim, os depoimentos prestados demonstram que as tratativas sempre foram realizadas unicamente com o réu CLÁUDIO SCHUMUCKER e que a ré JANETE KOPPEN SCHMUCKER nunca recebeu valores relativos aos aluguéis, sendo esse fato confessado pelo próprio réu em seu depoimento pessoal (mov. 173.5).



    Consta ainda dos autos que, após o divórcio (mov. 54.5 a 54.10), CLÁUDIO SCHUMUCKER ficou com o imóvel para si, tendo inclusive nele estabelecido residência.



    Assim, considerando que o referido réu sempre obteve para si os valores relativos à locação da área em comum, ele deve ser condenado a restituir aos autores os valores relativos às suas cotas-partes. Por outro lado, como não comprovado que a ré JANETE KOPPEN SCHMUCKER recebeu qualquer valor, ela deve ser excluída da condenação.Destaca-se que o valor relativo à indenização deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,tomando-se por base a data em que o apelado efetivamente tomou posse da área havida em comum, até oefetivo período de desocupação, sendo devidos os repasses dos aluguéis aos apelantes enquanto perdurar aocupação indevida.



    Por fim, cabe analisar o pedido de indenização por danos morais.



    (...)



    Assim, o ilícito gravita unicamente na esfera patrimonial, sendo que a indenização pelo uso indevido da área em comum supre os danos causados aos autores, eis que a conduta perpetrada pelo réu não é capaz de transbordar efeitos para a esfera psíquica”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente